Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. TRIBUTO INDIRETO. ART. 166 DO CTN. TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO PARA O CONSUMIDOR FINAL. PREÇO UNITÁRIO. TABELAMENTO DE PREÇO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ. PREQUESTIONAMENTO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. Por força do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, a matéria ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059, segundo o qual a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal.
4. Embargos de Declaração da Autora não providos. Embargos de Declaração opostos pelo Réu providos, com efeitos infringentes. Unânime.